Tribunal: TJES
Processo: 5001390-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001390-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. ART. 1.021, § 3º, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. FATOS NOVOS. INAPLICABILIDADE. SANEAMENTO DOS VÍCIOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em Agravo Interno, manteve a Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, por conformidade ao Tema nº 1.062 do Supremo Tribunal Federal. A parte embargante alega a ocorrência de vícios no julgado, a saber: erro material (mencionar "Recurso Especial" em vez de "Recurso Extraordinário"); omissão sobre a suposta violação ao artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil; omissão quanto à tese de que a aplicação do Tema 1.062/STF foi equivocada por não considerar a soma dos encargos de atualização (VRTE e juros); e omissão sobre fato novo consistente na edição da Lei Estadual nº 12.008/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado contém erro material e omissões; (ii) estabelecer se a suposta violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC configura vício passível de saneamento; e (iii) determinar se a omissão quanto à tese sobre a soma dos encargos de atualização e a análise de fato novo (Lei Estadual nº 12.008/2023) demandam manifestação do Colegiado com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte reconhece o erro material na Ementa do Acórdão, que mencionou “Recurso Especial” quando o correto é “Recurso Extraordinário”, e o corrige sem alterar o resultado do julgamento.

4. O uso da técnica de fundamentação
per relationem
, com a transcrição de trechos da Decisão da Vice-Presidência, não configura ausência de fundamentação ou violação ao artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, quando o Órgão Colegiado expressamente ratifica e adota os fundamentos como razão de decidir.

5. A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito da aplicação de precedente vinculante, notadamente quando o resultado do julgamento é logicamente incompatível com a tese da parte, cabendo ao Embargante buscar o remédio processual adequado para tanto.

6. A lei tributária que altera a sistemática de atualização dos créditos fiscais não retroage para alcançar fatos geradores pretéritos e débitos já constituídos, salvo nas hipóteses de retroatividade benigna em matéria de penalidades, conforme o artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração são o instrumento adequado para sanar erro material e omissão, sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito já decidido ou a atribuição de efeitos infringentes quando a manifestação sobre os pontos omissos não altera o resultado do julgamento.

2. A utilização da técnica de fundamentação
per relationem
, com a expressa ratificação dos fundamentos da decisão anterior pelo órgão colegiado, não configura vício de omissão ou ausência de fundamentação.

3. A Lei Tributária que altera a sistemática de atualização de débitos fiscais não retroage para alcançar fatos geradores anteriores, exceto na hipótese de retroatividade benigna em matéria de penalidades.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil. Artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil. Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062/STF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 13547503), em face do
ACÓRDÃO
(Id. 13073647) que, à unanimidade, negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
anteriormente interposto, mantendo a
DECISÃO
(Id. 3694007) da
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pela ora Embargante, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, por conformidade ao Tema nº 1.062, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a parte Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no Acórdão, a saber:
(I)
erro material, ao mencionar “Recurso Especial” em vez de “Recurso Extraordinário” na Ementa do julgado;
(II)
omissão, por violação ao artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, ao ter o Colegiado supostamente se limitado a reproduzir os fundamentos da Decisão, sem desenvolver fundamentação própria;
(III)
omissão quanto à tese principal de que a aplicação do Tema 1.062/STF foi equivocada, pois os encargos de atualização (VRTE e juros) deveriam ter sido analisados em sua soma, e não isoladamente, para aferir a sua superioridade em relação à Taxa Selic; e
(IV)
omissão sobre a comunicação de fato novo, consistente na edição da Lei Estadual nº 12.008/2023, que teria alterado a sistemática de atualização dos créditos tributários estaduais.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu Contrarrazões, a teor do Id. 15341307, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

O
AGRAVO INTERNO
restou inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
VOTO

SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI interpôs AGRAVO INTERNO (id. 3915478), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (id. 3694007), proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo decisum negou seguimento RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Recorrente, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do mesmo diploma processual, sob o fundamento de que "o aresto vergastado não diverge do aludido precedente qualificado do Pretório Excelso ( ARE 1.216.078 RG - Tema 1.062)".

Ao que se depreende das razões recursais, a Recorrente afirma que "não são apenas os juros que estão limitados ao índice da União Federal, mas sim O PRODUTO DA SOMA da taxa de juros e do critério de correção monetária (in casu, o VRTE)".

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 6824778), rechaçando in totum os argumentos recursais.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Nobre teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos, in verbis:

"DECISÃO

Cuida-se de recurso extraordinário, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Supermercados Campo Grande Eirelli, com fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara Cível (Id 1391104), ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. VALOR JÁ LIMITADO NA DECISÃO DE ORIGEM. JUROS DE MORA E VRTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA DOS INSTITUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se apenas nas multas arbitradas acima do montante de 100% do crédito tributário. (STF, ARE 836828 AGR). 2. No caso dos autos, a limitação da penalidade ao valor da dívida tributária já foi aplicado na decisão de origem, não havendo de se falar em nova redução, ao menos nesta fase de cognição sumária. 3. É legítima a cobrança de juros de mora, indicado na CDA em consonância com a Lei Estadual 7.000/2001, cumulada com a utilização do indexador VRTE, para a correção monetária da dívida, na forma da Lei Estadual nº 6.556/2000 por se tratarem de institutos de natureza distinta. Precedentes do TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar proferida.

Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Id 1741187).

Irresignada, a empresa recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 24, I e § 1º, 146, III e 150, IV, da Lei Maior.

Sem contrarrazões (Id 2430027).

No tocante aos artigos 24, le § 1º e 146, III, da Carta de 1988, segundo alegado, o aresto hostilizado contraria a tese firmada com repercussão geral pelo STF no julgamento ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062): "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

(...)

Com efeito, nos termos consignados na Decisão impugnada, "o órgão fracionário, a partir do exame da legislação federal e estadual de regência, concluiu que o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicadas sobre o débito referente ao ICMS não se mostram superiores aos percentuais estabelecidos para os tributos federais (Taxa Selic). Nesse contexto, o aresto vergastado não diverge do aludido precedente qualificado do Pretório Excelso (ARE 1.216.078 RG- Tema 1.062)".

Nesse contexto, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.062.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a decisão recorrida.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Inicialmente, no que tange à alegação de
erro material
, assiste razão à Recorrente, porquanto a Ementa do Acórdão embargado (Id. 13073647) fez constar que o Agravo Interno se voltava contra Decisão que negou seguimento a “Recurso Especial”, quando o correto, como se extrai do inteiro teor do próprio Voto, é “Recurso Extraordinário”. Trata-se de mero erro material, que deve ser sanado na forma do artigo 1.022, inciso III, do CPC, sem, contudo, implicar alteração no resultado do julgamento.

No que tange à violação ao artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, a irresignação não prospera. A vedação contida no referido dispositivo legal visa a coibir que o relator, em julgamento colegiado, deixe de submeter a controvérsia à efetiva análise de seus Pares, valendo-se de mera repetição da decisão unipessoal.

No caso dos autos, embora o Voto condutor do Acórdão tenha se utilizado da técnica de fundamentação
per relationem
, transcrevendo trechos da Decisão da Vice-Presidência, é inequívoco que o Órgão Julgador, ao final, ratificou expressamente aquele entendimento, concluindo que
“os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a decisão recorrida”
. Houve, portanto, a adoção e o encampamento dos fundamentos como razão de decidir pelo Colegiado, o que não se confunde com a vedada reprodução acrítica. Não há, pois, omissão a ser sanada neste ponto.

No que se refere à alegada omissão sobre a tese de aplicação equivocada do Tema 1.062/STF, melhor sorte não socorre à Embargante. A Recorrente sustenta que o Acórdão não teria enfrentado o argumento de que a análise da conformidade com o precedente vinculante exige a verificação da
soma
dos encargos de atualização (VRTE + juros de mora), e não a sua análise isolada em comparação com a Taxa Selic.

Deveras, a questão central do Agravo Interno consistia em perquirir se o Acórdão que originou o Recurso Extraordinário estaria ou não alinhado ao Tema 1.062/STF. A Decisão da Vice-Presidência, mantida pelo Acórdão ora embargado, concluiu positivamente, entendendo que o Colegiado de origem, ao analisar a legislação de regência, considerou que os critérios de atualização do débito não ultrapassavam o limite federal.

O Acórdão embargado, ao confirmar a Decisão monocrática, rechaçou a tese de
distinguishing
levantada pela parte. A via dos Embargos de Declaração não se presta a forçar o julgador a se manifestar sobre todos os argumentos da parte sob a ótica pretendida por ela, notadamente quando o resultado do julgamento é logicamente incompatível com a tese recursal. Pretende a Embargante, em verdade, a rediscussão do mérito do juízo de admissibilidade, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Por fim, quanto à omissão sobre o fato novo (Lei Estadual nº 12.008/2023), a análise de tal fato não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. A nova lei, por sua natureza, não retroage para alcançar fatos geradores pretéritos e créditos tributários já constituídos sob a égide da legislação anterior, salvo nas hipóteses de retroatividade benigna em matéria de penalidades (artigo 106, inciso II, do CTN), o que não é o caso dos juros de mora e da correção monetária.

Ademais, o fato de a exposição de motivos da nova lei indicar uma busca pela adequação ao entendimento do Pretório Excelso não implica reconhecimento de ilegalidade da sistemática anterior, tratando-se de opção político-legislativa que não vincula a análise do Poder Judiciário sobre a constitucionalidade da legislação revogada. Assim, sanada a omissão, conclui-se que o fato novo não infirma a Decisão recorrida.

Isto posto,

conheço dos Embargos de Declaração e lhes dou parcial provimento, tão somente para sanar o erro material constante da ementa do Acórdão de Id. 13073647, a fim de que, onde se lê “Recurso Especial”, passe a constar “Recurso Extraordinário”, e para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, o referido
decisum
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
conhecer dos Embargos de Declaração e lhes dar parcial provimento, tão somente para sanar o erro material constante da ementa do Acórdão de Id. 13073647, a fim de que, onde se lê “Recurso Especial”, passe a constar “Recurso Extraordinário”, e para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, o referido decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para acolher parcialmente os embargos de declaração.

Acompanho o Voto do Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração e lhes
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.